Tribunal: CARF
Processo: 12448.721691/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2026-01-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.721691/2013-31
ACÓRDÃO
3101-004.073 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WILSON SONS AGÊNCIA MARITIMA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
EMENTA:
EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO INCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DO INGRESSO DE DIVISAS. DOCUMENTAÇÃO
INSUFICIENTE.
A não incidência das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins sobre receitas
decorrentes da prestação de serviços a pessoa física ou jurídica domiciliada
no exterior está condicionada à comprovação cumulativa de dois
requisitos: (i) a efetiva prestação dos serviços ao tomador estrangeiro; e (ii)
o efetivo ingresso de divisas no país.
A apresentação isolada de notas fiscais e contratos de câmbio, por
amostragem, sem a devida vinculação entre os documentos, não é
suficiente para comprovar a efetiva prestação de serviços e o ingresso das
receitas em moeda estrangeira.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
VERDADE
MATERIAL.
INDEFERIMENTO.
Diligência só é cabível quando imprescindível para esclarecimento da lide,
não podendo suprir as provas que deviam ser carreadas aos autos pelo
contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em afastar a conversão
do julgamento em diligência. Vencidas Conselheira Luciana Ferreira Braga, Conselheira Sabrina
Coutinho Barbosa e Conselheira Laura Baptista Borges. Designado Conselheiro Ramon Silva Cunha
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.073 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721691/2013-31
2
para redigir o voto que afastou a diligência proposta pela relatora. No mérito, por maioria de
votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vencida Conselheira Laura Baptista Borges.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA – Relator

Assinado Digitalmente
RAMON SILVA CUNHA – Relator

Assinado Digitalmente
GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por WILSON SONS AGÊNCIA MARÍTIMA
LTDA., por ter sido autuada em razão da insuficiência de recolhimento da contribuição para PIS e
Cofins, incluído multa e juros, correspondente ao ano calendário de 2008.
Em razão de ter sido bem sintetizada toda a situação fática adotada pela fiscalização
para os fins do lançamento, adoto o seguinte excerto do relatório da DRJ (fls. 673 e seguintes):
A autuação ocorreu em virtude da insuficiência de recolhimento da contribuição
para o PIS e Cofins, conforme informação constante do Termo de Verificação e
Constatação Fiscal, juntado aos autos às fls. 468/471.
No aludido termo, destaca a fiscalização que foram objeto de lançamento das
contribuições:
(i) as receitas de variação cambial ativa referentes a liquidação de operações em
moeda estrangeira registrados na conta 5.6.3.01.04.01 e informados no Dacon
como receita tributada à alíquota zero;
(ii) receitas sem incidência das contribuições referentes à prestação de serviços
no exterior, por falta de documentação comprobatória; e
(iii) receitas isentas/sem incidência da contribuição, por falta de documentação
comprobatória;
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.073 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721691/2013-31
3
Em 27/02/2013 a interessada teve ciência dos Autos de Infração e, em
28/03/2013, ingressou com a Impugnação de fls. 494/505, cujo teor será a seguir
sintetizado.
No tópico "III – DOS FATOS”, esclarece que é uma agência de navegação, também
denominada agência marítima e representa, no Brasil, os transportadores
estrangeiros, sendo responsável, por conta e ordem dos transportadores, pela
contratação e pagamento dos serviços, mercadorias, taxas e impostos atinentes
aos navios atracados nos portos brasileiros. Alerta que as transferências de
recursos do exterior e para o exterior são disciplinadas pelo Banco Central do
Brasil pela Circular no 3.280, de 09 de março de 2005 e se efetivam por meio de
contratos de câmbios (tipo 3 e tipo 4). Aduz que todas as prestações de serviços
realizadas ao transportador estrangeiro são liquidadas indubitavelmente através
de ingresso de divisas.
No próximo tópico “IV - DA RECEITA SEM INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO
EXPORTAÇÃO (PIS E COFINS)”, explica que as receitas que foram incluídas na base
de cálculo das contribuições, são receitas sem incidência da contribuição e
receitas isentas, uma vez que auferidas na prestação de serviços para pessoa
jurídica domiciliada no exterior. Assevera que o ingresso de divisas já foi
comprovada por ocasião da fiscalização em suas operações, contudo, junta
novamente na impugnação alguns exemplares de contratos de câmbio tipo 3 e
amostragem de notas fiscais emitidas para os transportadores estrangeiros. Da
mesma forma, argumenta que a comissão recebida do transportador estrangeiro
também não pode ser tributada. Cita e transcreve ementas de soluções de
consulta, as quais, no seu entendimento, ratificam a não incidência das
contribuições sobre as receitas decorrentes da prestação de serviços a pessoas
jurídicas domiciliadas ou com sede no exterior. Requer a conversão do julgamento
em diligência a fim de restar comprovado o ingresso de divisas para satisfação das
despesas inerentes aos serviços prestados aos transportadores estrangeiros.
Por último, no tópico V “DA VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA”, diz que com a edição do
Decreto no 5.164, de 30 de julho de 2004, substituído pelo Decreto no 5.442, de
09 de maio de 2005, reduziu a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas
jurídicas sujeitas à incidência não cumulativa das contribuições, que é o seu caso.
Diante do exposto, requer que seja julgado improcedente o Auto de Infração e fim
de exonerar o pagamento indevido do tributo, juros e multa.

Ao julgar a impugnação apresentada pelo contribuinte, a DRJ deu parcial
procedência, apenas para exonerar os lançamentos da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
sobre receitas de variações cambiais ativas referente a liquidação com moeda estrangeira, mas
manteve o restante da exigência do crédito tributário, em julgamento assim ementado:

Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.073 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721691/2013-31
4
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008 DILIGÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
Indefere-se o pedido de diligência cuja realização revela ser prescindível para o
deslinde da questão.
NÃO CUMULATIVIDADE. RECEITAS FINANCEIRAS. VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS.
ALÍQUOTA ZERO.
Fica reduzida a zero a alíquota da Cofins incidente sobre as receitas financeiras
decorrentes de variações cambiais ativas em função da taxa de câmbio auferidas
pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de incidência não cumulativa das
referidas contribuições.
RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
A não incidência da Cofins vinculada às receitas de prestação de serviços ao
exterior está condicionada à efetiva comprovação, por meio da escrituração
contábil da empresa e dos documentos correspondentes, que o serviço tenha sido
prestado a pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior e
que o pagamento haja representado ingresso de divisas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2008 a
31/12/2008 DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Indefere-se o pedido de diligência cuja realização revela ser prescindível para o
deslinde da questão.
NÃO CUMULATIVIDADE. RECEITAS FINANCEIRAS. VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS.
ALÍQUOTA ZERO.
Fica reduzida a zero a alíquota da Contribuição para o PIS/PASEP incidente sobre
as receitas financeiras decorrentes de variações cambiais ativas em função da taxa
de câmbio auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de incidência não
cumulativa da referida contribuição.
RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
A não incidência da contribuição para o PIS/Pasep vinculada às receitas de
prestação de serviços ao exterior está condicionada à efetiva comprovação, por
meio da escrituração contábil da empresa e dos documentos correspondentes,
que o serviço tenha sido prestado a pessoas físicas ou jurídicas residentes ou
domiciliadas no exterior e que o pagamento haja representado ingresso de
divisas.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Ato Contínuo, Wilson Sons Agência Marítima Ltda. interpôs recurso voluntário,
alegando, em síntese, que a documentação acostada aos autos em sede de impugnação é
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.073 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721691/2013-31
5
suficiente para comprovar que faz jus a não incidência da contribuição do PIS/PASEP e Cofins, pois
presta serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior e que o
pagamento pelos serviços prestados representa ingresso em divisas, nos termos do art. 5o, II, da
Lei no 10.637/03 e 6, II, da Lei no 10.833/03.
Afirma ainda que tais documentos foram acostados aos autos nas fls. 522-667,
quais sejam, notas fiscais e contratos de câmbio, por amostragem – considerando a grande
quantidade de documentos inerentes ao período questionado - o que inviabilizaria a juntada aos
autos.
Alega ainda que, a própria natureza da sua atividade de agência marítimo não deixa
dúvida com relação a origem dos recursos serem provenientes do exterior.
Por fim, alega que a DRJ ao entender que a documentação apresentada seria
insuficiente para demonstrar o direito, deveria ter convertido o julgamento em diligência, em
observância ao princípio da verdade material.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Luciana Ferreira Braga, Conselheira Relatora.

O recurso apresentado pela Recorrente é tempestivo, razão pela qual, passo a sua
análise.
Da análise do recurso interposto, verifica-se que a questão que remanesce se refere
a possibilidade ou não, de a Recorrente valer-se da não incidência de PIS/COFINS sobre as receitas
decorrentes de operações de prestação de serviços para pessoa física ou jurídica domiciliada no
exterior.
Neste ponto os julgadores da 3a Turma da DRJ entenderam que a documentação
apresentada seria insuficiente para demonstrar o direito da Recorrente, reconhecendo, no
entanto que há “indícios do ingresso de divisas” no país.
Com isso, entendo oportuno o requerimento da Recorrente no sentido do
encaminhamento do processo para diligência, para que seja oportunizado o fornecimento de
documentação complementar.
Outrossim, vencida neste ponto, passo à análise do mérito.

Analisando a legislação afeta ao tema, art. 5o, II, da Lei no 10.637/03 e 6, II, da Lei no
10.833/03, verifica-se que:
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.073 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721691/2013-31
6
Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes
das operações de:
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;

Ou seja, a lei prevê que para que não haja incidência das referidas contribuições é
necessário que se demonstre, de forma cumulativa, que: i) a prestação de serviços ocorreu para
pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior; e ii) cujo pagamento represente ingresso de
divisas.
No caso em exame, resta verificar, portanto, se a Recorrente demonstrou o
preenchimento de tais requisitos, mediante documentação que foi carreada aos autos.
Pelo Termo de Verificação e Constatação Fiscal (fls. 468 e seguintes), verifica-se que
intimada e reintimada algumas vezes para apresentar documentação comprobatória dos serviços
prestados a pessoas jurídicas nos valores consignados na Dacon a ora Recorrente não apresentou
nenhum documento, se mantendo inerte. Senão, vejamos:

Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.073 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721691/2013-31
7

Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.073 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721691/2013-31
8

Somente em sede de impugnação, a Recorrente acostou algumas notas fiscais e
contratos de câmbio, que, segundo esta própria alega em suas razões recursais, foram juntadas
por amostragem, sob fundamento de que seria inviável a juntada aos autos de todos os
documentos referentes ao período fiscalizado.
No entanto, a documentação carreada pela Recorrente, como acertadamente
entendeu a DRJ, não tem o condão de comprovar de forma inequívoca as condições necessárias
para fruição do benefício, porquanto “não demonstram a vinculação existente entre a prestadora
do serviço no Brasil (impugnante) e a pessoa jurídica residente no exterior, tampouco o ingresso
de divisas. Os contratos de câmbio apresentados às fls. 522/569 e aos demais documentos
anexados às fls. 570/667, embora demonstrem indícios do ingresso de divisas, por si sós, não
comprovam a prestação de serviço para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliado no
exterior, haja vista que não foram apresentados documentos que comprovem a vinculação entre a
interessada e os armadores estrangeiros, bem como as notas fiscais de prestação de serviços
vinculadas aos contratos de câmbio e os registros contábeis das operações.” Veja que, o próprio
Recorrente admite em suas razões recursais que juntou documentos “por amostragem” diante do
grande volume de documentação, o que já demonstra que os documentos apresentados não
abarcam todo o período autuado e, mesmo em análise ao que foi apresentado, não é possível
constatar a efetiva prestação de serviços e pagamento com ingresso de divisas.
O Recorrente questiona ainda a denominação genérica exposta tanto pela
fiscalização quanto pela DRJ “documentação comprobatória”, sem explicitar qual documentação
seria apta a demonstrar a efetiva prestação de serviços para o exterior. E nesse ponto, cumpre
ressaltar o que o próprio acórdão paradigma juntado pelo Recorrente nos esclarece que alguns
documentos poderiam ter sido apresentados pelo Recorrente para demonstrar o direito ao
benefício pleiteado, à exemplo de notas fiscais de serviço, contratos com armadores estrangeiros,
declarações firmadas com esses, bem como tabelas de preços praticados.
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.073 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721691/2013-31
9
No caso paradigma apresentado pela Recorrente, ao revés do presente caso,
verifica-se que o contribuinte demonstrou de forma inequívoca, com base em robusta
documentação comprobatória que, em virtude do contrato de prestação de serviços com
armadores no exterior, prestava serviços portuários a estes e emitia nota fiscais em nome dos
referidos tomadores estrangeiros, mas aos cuidados dos agentes marítimos, que atuavam como
intermediários na operação.
O que absolutamente não restou demonstrado no caso em questão, a Recorrente
tão somente acostou algumas notas fiscais e contratos de câmbio, sem nenhuma vinculação, não
demonstrando, de forma inequívoca, a efetiva prestação de serviços para o exterior e que houve o
efetivo pagamento com ingresso de divisas, requisitos necessários para que houvesse o
reconhecimento do benefício de isenção das Contribuições.
As notas fiscais e os contratos de câmbio apresentados, sem qualquer vinculação,
por si sós, não podem ser considerados como prova do serviço prestado no exterior e que os
recursos foram, de fato, pagos em moeda estrangeira, devendo haver comprovação robusta dos
requisitos previstos em lei. Nesse sentido, confira-se jurisprudência recente desse Conselho:
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período de
apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015 PIS/COFINS. IMUNIDADE. ISENÇÃO.
EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO DO INGRESSO DE DIVISAS.
A imunidade ou isenção aplicada às receitas de prestação de serviços para pessoa
física ou jurídica domiciliada no exterior é condicionada à comprovação do
ingresso de divisas no país conforme previsão no art. 14, inc. III, e § 1o, da MP n°
2.158-35/01. (No Acórdão 3202-002.194, Relatora Jucileia de Souza Lima, julgado
em 16/12/2024)
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período de
apuração: 01/04/2008 a 30/04/2008, 01/02/2009 a 31/05/2009 ISENÇÃO.
SERVIÇOS PRESTADOS A DOMICILIADO NO EXTERIOR. INGRESSO DE DIVISAS.
COMPROVAÇÃO.
Para efeito da isenção de receitas decorrentes da prestação de serviços a empresa
domiciliada ou residente no exterior com ingresso de divisas no país, cabe ao
contribuinte o ônus da prova da satisfação de tais condições, em termos
específicos, quando esteja supostamente envolvida nas operações representante
brasileira da suposta tomadora de serviços.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito para
o qual pleiteia ressarcimento, restituição ou compensação.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO.
Diligência ou perícia não se prestam para suprir a deficiência das provas carreadas
pelo sujeito passivo aos autos, sendo cabível somente quando for imprescindível
ou praticável ao desenvolvimento da lide.
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.073 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721691/2013-31
10
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/08/2006 a
31/08/2006 ISENÇÃO. SERVIÇOS PRESTADOS A DOMICILIADO NO EXTERIOR.
INGRESSO DE DIVISAS. COMPROVAÇÃO.
Para efeito da isenção de receitas decorrentes da prestação de serviços a empresa
domiciliada ou residente no exterior com ingresso de divisas no país, cabe ao
contribuinte o ônus da prova da satisfação de tais condições, em termos
específicos, quando esteja supostamente envolvida nas operações representante
brasileira da suposta tomadora de serviços. COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO
DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito para
o qual pleiteia ressarcimento, restituição ou compensação.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO.
(No do Acórdão 3002-002.882, Relator Marcos Antonio Borges, data da sessão:
15/07/2024).
Dessa forma, não tendo a Recorrente se desincumbido do ônus de demonstrar que
faz jus a isenção, entendo que não merece qualquer reparo o acórdão recorrido.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso voluntário e, no
mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.
Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Ramon Silva Cunha, redator designado.
Em que pesem as bem tecidas considerações apresentadas pela Relatora, com
quem concordo em relação à quase totalidade do seu voto, cumpre-me divergir específica e
somente com relação ao deferimento do pedido de diligência formulado pela Recorrente, pelas
razões que passo a expor.
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.073 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721691/2013-31
11
A Recorrente requer a realização de diligências, “a fim de que possa ... ter a
oportunidade de fornecer a documentação complementar que eventualmente os ii. Julgadores
entendam ser necessária para o correto desfecho desse caso, com vista ao princípio da verdade
material”, nos seguintes termos:
36. Somado a isso tudo, ainda, é certo que se os Ilmos. Julgadores da 3a Turma da
DRJ entenderam que a documentação apresentada seria insuficiente para
demonstrar o direito da Recorrente, estes deveriam ter convertido o julgamento
em diligência, conforme requerido pela Recorrente em sua impugnação e em
respeito ao princípio da verdade material, uma vez que, se houve o
reconhecimento de “indícios do ingresso de divisas” no país, cabe à Autoridade
Fiscal averiguar a efetiva ocorrência dos fatos, e jamais presumir que estes não
se sucederam.
[...]
40. Assim, a não conversão do julgamento em diligência, além de evidenciar clara
contradição entre a afirmação do acórdão – no sentido de que o direito não
restou suficientemente comprovado – ainda configura flagrante cerceamento de
defesa da Recorrente, pois a mesma sequer teve a chance de saber qual
documentação seria adequada à plena comprovação de seu direito.
Diferentemente do que sugere a Recorrente, observa-se que o Julgador de piso
enfrentou suficientemente a questão relacionada ao pedido de diligência, a começar pelo registro
de que a Recorrente foi reiteradas vezes intimada a apresentar documentos, não tendo atendido.
Senão vejamos:
Visando a comprovação dos serviços prestados a pessoas jurídicas domiciliadas no
exterior nos valores consignados no Dacon e o ingresso de divisas, a fiscalização
emitiu Intimações Fiscais, em 10/05/2012, 16/05/2012, 25/05/2012, 04/09/2012,
12/09/2012, 17/10/2012, 29/11/2012, 26/12/2012 e 07/01/2013, anexadas aos
autos às fls. 343/358 e 464/467. Em que pesem as intimações e reintimações
recebidas, a interessada não apresentou nenhum documento comprobatório de
serviços prestados no exterior, tampouco referente ao ingresso de divisas.
Não bastasse isso, foi consignado no acórdão recorrido, expressamente, “que não
foram apresentados documentos que comprovem a vinculação entre a interessada e os armadores
estrangeiros, bem como as notas fiscais de prestação de serviços vinculadas aos contratos de
câmbio e os registros contábeis das operações”. Ou seja, também de forma diversa do que alega a
Recorrente, o Julgador de piso esclareceu que deveriam ter sido apresentados documentos que
comprovassem sua vinculação aos armadores estrangeiros em relação a serviços prestados,
devidamente amparados por notas fiscais, com a demonstração da sua vinculação aos contratos
de câmbio e registros contábeis das operações.
Vale considerar, com relação ao pedido de diligência que, apesar de ser facultado
ao sujeito passivo tal pleito, em conformidade com o art. 16, IV, do Decreto no 70.235/1972, seu
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.073 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721691/2013-31
12
deferimento encontra-se sob o juízo da autoridade julgadora. A realização de diligências deve ter
por finalidade a elucidação de questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide.
As diligências não se destinam a suprir a inércia da manifestante, quando deveria,
no momento da apresentação de sua defesa, anexar aos autos todos os documentos que julgasse
necessários à comprovação da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
No caso da Recorrente é ainda pior. Ela sequer anexou documento novo ao recurso
voluntário, algo que pudesse servir de demonstração da existência do direito alegado, mesmo
depois de cientificada da insuficiência do que já havia apresentado.
No caso sob análise, o lançamento objeto do presente processo atende a todos os
requisitos estabelecidos na legislação para sua realização e validação. A análise do contencioso
instaurado não padece, portanto, de qualquer dúvida de ordem técnica que dependa de novas
ações a fim de aferir dados factuais.
Por sua vez, a reversão do entendimento manifestado pela Autoridade Fiscal
carece, na realidade, de prova, essa a cargo da Recorrente; seja porque lhe foi oportunizado
diversas vezes fazer essa comprovação no curso do procedimento fiscal, seja pela distribuição do
ônus probatório no curso do processo. Não se trata, portanto, de hipótese de diligência.
Nesse contexto, voto no sentido de que o pedido de diligência seja indeferido, uma
vez que a Recorrente, desde a realização do procedimento fiscal, demonstra não ser capaz de
fazer prova do seu pretenso direito.

Assinado Digitalmente
Ramon Silva Cunha

Fl. 762
DF CARF MF
Original